Tribunal: STF
Processo: ARE 1455607
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA  279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I -   As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio



    III - Conforme a Súmula  279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.